Tribunal: TJBA
Processo: 8067834-31.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8067834-31.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: C R L CERAMICA RENASCER EIRELI - ME e outros (2)

Advogado(s)
:
BRUNO DE ALMEIDA COELHO, HUMBERTO AUGUSTO PINTO NETO registrado(a) civilmente como HUMBERTO AUGUSTO PINTO NETO, JESSICA BATISTA MARQUES CAVALCANTE BERENGUER, TIALE BRAGA ALMEIDA registrado(a) civilmente como TIALE BRAGA ALMEIDA, FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA

APELADO: LIMOEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. e outros (2)

Advogado(s)
:
FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA, BRUNO DE ALMEIDA COELHO, HUMBERTO AUGUSTO PINTO NETO registrado(a) civilmente como HUMBERTO AUGUSTO PINTO NETO, JESSICA BATISTA MARQUES CAVALCANTE BERENGUER, TIALE BRAGA ALMEIDA registrado(a) civilmente como TIALE BRAGA ALMEIDA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. RESCISÃO CONTRATUAL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. INEXISTÊNCIA DE COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL, INCLUINDO TAXAS CONDOMINIAIS. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA MANTIDOS. TUTELA ANTECIPADA PRESERVADA. DANOS MORAIS INDEFERIDOS. ÔNUS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS. AFASTAMENTO DE MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. RECURSO DA EMPRESA AUTORA. IMPROVIDO. RECURSO DAS EMPRESAS RÉS. PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelações simultâneas interpostas pela parte autora (adquirente) e pelas rés (vendedoras), contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de rescisão contratual em razão de atraso na entrega de imóvel, determinando a resolução do contrato, a restituição integral dos valores pagos, inclusive taxas condominiais, fixando critérios de atualização monetária, indeferindo danos morais e aplicando multa por embargos protelatórios.

II. Questão em discussão

2.Há múltiplas questões em discussão:(i) saber se há relação de consumo entre as partes; (ii) saber se o atraso na entrega do imóvel autoriza a rescisão contratual; (iii) saber se há comportamento contraditório da autora; (iv) saber se é devida a restituição integral dos valores pagos, inclusive taxas condominiais; (v) saber se os critérios de atualização monetária estão corretos; (vi) saber se é cabível indenização por danos morais; (vii) saber se deve ser mantida a tutela antecipada; (viii) saber se há necessidade de alteração dos ônus sucumbenciais; e (iv) saber se subsiste a multa por embargos protelatórios.

III. Razões de decidir

3.
Reconhecimento da relação de consumo entre as partes, eis que a empresa adquiriu imóvel com destinação residencial.

4.O atraso na entrega do imóvel caracteriza inadimplemento contratual das rés, legitimando a rescisão contratual por sua culpa exclusiva.

5.Não se configura comportamento contraditório da autora, ter ingressado com o pedido de rescisão cinco anos após o inadimplemento, pois o exercício do direito ocorreu dentro do prazo legal.

6.A restituição deve ser integral, abrangendo parcelas pagas e taxas condominiais indevidamente suportadas antes da regular disponibilização do imóvel.

7.Mantêm-se os critérios de atualização monetária fixados na sentença, com correção desde cada desembolso e juros de mora a partir da citação.

8.O pedido de danos morais foi corretamente indeferido, por ausência de comprovação de abalo relevante, sendo considerado parcela ínfima do pedido, sem impacto na sucumbência.

9.A tutela antecipada deve ser preservada, diante da presença de seus requisitos.

10.Mantêm-se os ônus sucumbenciais fixados na origem, considerando que o indeferimento dos danos morais representa parcela ínfima do pedido.

11.A multa por embargos protelatórios deve ser afastada, por inexistirem os requisitos legais para sua configuração.

IV. Dispositivo e tese

Recursos conhecidos, desprovido o da parte autora e parcialmente provido o das rés, apenas para afastar a multa por embargos protelatórios, mantida a sentença nos demais termos.

Tese de julgamento
:

“1. O dano moral à pessoa jurídica não é presumível, motivo pelo qual deve estar demonstrado nos autos o prejuízo ou abalo à imagem comercial.

2. O atraso na entrega de imóvel enseja a rescisão contratual por culpa do fornecedor, com restituição integral dos valores pagos, inclusive taxas condominiais.

3. O exercício regular do direito de rescisão cinco anos depois do inadimplemento, não configura comportamento contraditório.

4. O indeferimento de danos morais como parcela ínfima do pedido não altera a distribuição dos ônus sucumbenciais.

5. A tutela antecipada deve ser mantida quando presentes seus requisitos.

6. A multa por embargos protelatórios exige a efetiva interposição de embargos com intuito procrastinatório.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Simultâneas nº 8067834-31.2021.805.0001 em que são apelantes
CRL CERÂMICA RENASCER EIRELI-ME e LIMOEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE e OUTRO,

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA e DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DAS RÉS.

Sala das Sessões, de de 2026.

Des. Presidente

Desa. Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador de Justiça